Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CLÍNICA NÃO CONVENIADA. NEGATIVA DE TRATAMENTO PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Não atende às exigências do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela de urgência "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", a pretendida submissão do paciente a tratamento quando evidenciado, pelo conjunto da prova de início produzida.

2. O direito vindicado está a depender de mais aprofundada instrução do feito. Perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não demonstrado.

3. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o beneficiário/aderente e a empresa operadora de plano de saúde, por si só, não isenta o segurado do ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme expresso no art. 373, I, do CPC.

4. Recurso não provido.